Tribunal: TJES
Processo: 0000879-48.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000879-48.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN PEREIRA CARDEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME QUÍMICO. DESNECESSIDADE DE PESO INDIVIDUAL DE TODO O MATERIAL ENTORPECENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Preliminar. Nos termos do art. 50-A, da Lei nº 11.343/06, o laudo definitivo pode ser elaborado mediante análise apenas de amostras das substâncias entorpecentes apreendidas.

2. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas (20 buchas de maconha), quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000879-48.2019.8.08.0032

APELANTE: LUAN PEREIRA CARDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO DE EXAME QUÍMICO.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do Laudo de Exame Químico sob o argumento de que não houve o apontamento do peso de cada uma das 20 (vinte) buchas de maconha apreendidas.

Ocorre que o Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4305230 , p. 69/70) atende a todos os requisitos legais para a sua elaboração, constantes do art. 159, do Código de Processo Penal, na medida em que foi elaborado por perito oficial e concluiu pela presença de tetraidrocanabinol, substância proscrita pela Portaria SVS/MS 344/1998.

Além disso, o art. 50-A, da Lei 11.343/06 dispõe que “A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão,
guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
”

Como se vê, o laudo definitivo pode ser elaborado mediante análise apenas de amostras das substâncias entorpecentes apreendidas, de modo que a tese do apelante não encontra respaldo legal.

Arrimado nessas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (M É R I T O):

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN PEREIRA CARDEIRO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4305230, pp. 285/291), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de
0
6
(
seis
) anos
de
reclusão e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de junho de 2019, policiais militares receberam informações de que três indivíduos estavam praticando tráfico de drogas e portavam armas de fogo, nas proximidades da localidade conhecida como “Lago da Exposição”, no Bairro Serrano, Município de Mimoso do Sul. Assim, ao avistarem os indivíduos com as caraterísticas descritas pelos noticiantes anônimos, não tiveram tempo de realizar a abordagem, porque todos empreenderam fuga.

O apelante, no entanto, após passar por uma cerca de arame farpado, jogou-se no lago, porém foi capturado. Com ele foram encontrados 10 (dez) buchas de maconha e R$ 106,00 (cento e seis reais) em dinheiro.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 4305230, pp. 9/21); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 4305230, p. 33), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id. 4305230, p. 37/38, no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4305230 , p. 69/70), atestando a apreensão de 10 (dez) buchas de maconha, com peso total de 20,0g (vinte gramas) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais gravadas em mídia.

De seu turno, o apelante não fora ouvido em juízo, sendo declarado o seu estado de ausência, de modo que apenas consta dos autos a sua versão apresentada perante o Delegado de Polícia, na qual negou a propriedade das substâncias entorpecentes com ele encontradas. Trata-se, assim, de versão isolada e que não se sustenta diante das demais provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais militares que foram uníssonos em relatar a apreensão de drogas com o apelante, após este ter empreendido fuga, lançando-se, inclusive, em um lago.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas (10 buchas de maconha), quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Raphael Corrêa Cordeiro Pereira
(OAB/ES
31.366
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.